Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717839-25.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à APC 2015.04.1.002366-0 e aos AGI 0730114-11.2020.8.07.0000, 0749931-61.2020.8.07.0000, 0733689-90.2021.8.07.0000. 0738181-28.2021.8.07.0000 e 0717602-88.2023.8.07.0000 (ID 46562395), distribuídos anteriormente ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, redistribuam-se ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator